Tribunal: TJES
Processo: 5006708-52.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006708-52.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: NOEME RUTE COSTA LIRA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por NOEME RUTE COSTA LIRA e MARCIELI BIANCARDI, julgou procedentes os pedidos para: a) condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados e b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença foi parcialmente alterada em sede de Embargos de Declaração para autorizar a compensação de valores comprovadamente recebidos pela parte autora a título do empréstimo.

Em suas razões recursais, o banco réu reitera as teses defensivas, sustentando a validade da contratação, a legalidade dos descontos e a ausência de comprovação de que os pagamentos realizados se destinavam à quitação do contrato específico, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia principal reside em definir se os pagamentos efetuados pelas autoras, no montante de R$ 13.612,10, foram suficientes para quitar o contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, se a manutenção dos descontos no benefício previdenciário da Sra. Noeme foi lícita.

Analisando o conjunto probatório, verifico que as autoras apresentaram os comprovantes das transferências bancárias realizadas em favor do banco réu. Tais documentos constituem prova robusta do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, o banco recorrente limita-se a argumentar que a contratação foi regular e que não localizou em seus sistemas a vinculação dos pagamentos ao contrato em questão. Tal argumento, contudo, revela uma falha organizacional e operacional da própria instituição financeira. A responsabilidade pela correta alocação dos pagamentos recebidos é do credor, que dispõe de estrutura para tal. A transferência da responsabilidade por essa falha interna ao consumidor é inadmissível, tratando-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Uma vez reconhecida a quitação da dívida, a persistência dos descontos no benefício previdenciário da autora, de natureza alimentar, configura ato ilícito e grave falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

O dano material é, portanto, manifesto, correspondendo aos valores indevidamente subtraídos do patrimônio da consumidora.

O dano moral também é evidente e prescinde de prova do prejuízo (dano
in re ipsa
). A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, pois a autora se viu privada de parte de sua verba alimentar por cobrança de dívida já paga, além de ter sido forçada a despender seu tempo e energia em tentativas de solução administrativa (PROCON) e, por fim, a ingressar no Judiciário para ver seu direito reconhecido, o que caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor.

A decisão proferida nos Embargos de Declaração, que autorizou a compensação de valores comprovadamente creditados na conta da autora, foi acertada, pois impede o enriquecimento sem causa e promove o justo equilíbrio entre as partes.

Dessa forma, não havendo no recurso argumentos ou provas capazes de infirmar a conclusão adotada na origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)